Tribunal: TJES
Processo: 0000253-21.2021.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000253-21.2021.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DANIEL BARBOSA RODRIGUES e outros (2)

APELADO: ALLPARK EMPREENDIMENTOS, PARTICIPACOES E SERVICOS S.A. e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONSUMIDOR. FURTO DE VEÍCULO EM ESTACIONAMENTO. LEGITIMIDADE PASSIVA E RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA PROPRIETÁRIA DO LOCAL. CADEIA DE FORNECIMENTO. TEORIA DA APARÊNCIA. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por Vale S.A. contra sentença que a condenou, solidariamente com a empresa administradora do estacionamento, ao pagamento de indenização por danos materiais e morais decorrentes de furto de veículo ocorrido em área de sua propriedade, destinada ao estacionamento de colaboradores e visitantes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia cinge-se a definir a responsabilidade solidária da apelante, proprietária do terreno onde funciona o estacionamento, pelo furto de veículo ocorrido no local, bem como a configuração e o
quantum
dos danos morais e materiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica é de consumo, aplicando-se a responsabilidade objetiva e solidária de todos os integrantes da cadeia de fornecimento, nos termos dos arts. 7º, parágrafo único, 14 e 25, § 1º, do CDC.

4. A alegação de ser mera locadora do terreno não afasta a responsabilidade da apelante perante o consumidor, uma vez que o estacionamento funciona em suas dependências ("Portaria Carapina"), beneficia suas atividades e ostenta sua marca ("Terra Vale"), atraindo a aplicação da Teoria da Aparência e gerando legítima expectativa de segurança.

5. 6. O dano moral decorre da falha na prestação do serviço de segurança e dos transtornos causados aos autores, que se viram privados de seu meio de transporte após jornada de trabalho, configurando violação aos direitos da personalidade dos autores. O valor arbitrado
em primeiro grau (R$ 2.500,00 por autor)
mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso.

7. O dano material foi corretamente fixado com base no valor de mercado do veículo (Tabela FIPE) à época dos fatos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
Arts. 7º, parágrafo único, 14 e 25, § 1º, do CDC.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-SP - Apelação Cível 10581845420228260100; TJ-RJ - Apelação 00295882320198190021; TJ-ES - APL: 00241273920128080048, Relator.: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Data de Julgamento: 06/02/2018, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/02/2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2071

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0000253-21.2021.8.08.0012

APELANTE:
VALE S.A.

APELADOS:
DANIEL BARBOSA RODRIGUES E FABIANA NUNES RODRIGUES

JUÍZO PROLATOR:
3ª VARA CÍVEL, ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE CARIACICA

RELATOR:
DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
VALE S.A.
contra a respeitável sentença proferida pelo douto juízo da 3ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica que, nos autos da “Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais” ajuizada pelos apelados em desfavor da recorrente e da empresa
ALLPARK EMPREENDIMENTOS PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS S.A. (ESTAPAR)
, julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar as rés, solidariamente, ao ressarcimento dos danos materiais decorrentes do furto de veículo nas dependências do estacionamento, bem como ao pagamento de indenização por danos morais.

Em suas razões recursais, a apelante
VALE S.A.
sustenta, em síntese:
(I)
ilegitimidade passiva, argumentando ser mera locadora do terreno onde a corré ESTAPAR exerce sua atividade empresarial, não possuindo qualquer ingerência sobre a gestão ou segurança do estacionamento;
(II)
a inexistência de relação de consumo entre ela e os autores, visto que o serviço de estacionamento era utilizado para viabilizar a atividade laboral do primeiro requerente, descaracterizando-o como destinatário final;
(III)
a ausência de responsabilidade civil por falta de conduta antijurídica e nexo causal, imputando a responsabilidade exclusiva à empresa exploradora do estacionamento;
(IV)
subsidiariamente, a condenação ao pagamento de indenização por danos morais deve ser afastada.

Com base nessas alegações, pugna pela reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos em relação a si, ou, subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório.

Contrarrazões apresentadas pelos apelados, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
e passo a analisar as suas razões.

A controvérsia central devolvida a este Tribunal consiste em verificar a responsabilidade solidária da proprietária do imóvel (VALE S.A.) pelo furto de veículo ocorrido em estacionamento explorado por empresa terceira (ESTAPAR) em suas dependências, bem como a configuração dos danos morais e materiais.

A apelante sustenta, em síntese, que figura no contrato apenas como locadora do terreno, não participando da cadeia de consumo ou da gestão do estacionamento, o que afastaria sua responsabilidade pelo evento danoso (furto).

Contudo, a análise dos autos revela que a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau não merece reparos. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, atraindo a incidência das normas protetivas do
Código de Defesa do Consumidor (CDC)
. A tese de que o autor não seria destinatário final por utilizar o veículo para o trabalho não prospera, uma vez que, na relação de depósito do veículo (estacionamento), ele é o destinatário final do serviço de guarda e vigilância.

No tocante à responsabilidade da apelante, aplica-se ao caso a
teoria da aparência
e o disposto nos artigos 7º, parágrafo único, e 25, § 1º, do CDC, que estabelecem a
solidariedade
entre todos os integrantes da cadeia de fornecimento de serviços.

Embora a apelante alegue ser mera locadora do espaço, constata-se que o estacionamento está localizado em sua portaria, atende precipuamente aos seus colaboradores e visitantes, e ostenta o nome "Terra Vale Carapina", criando no consumidor a legítima expectativa de que a segurança e a prestação do serviço estão chanceladas pela empresa. Há, portanto, um benefício econômico e operacional recíproco: a apelante disponibiliza facilidade de acesso e organização aos que frequentam suas instalações, enquanto a corré explora a atividade econômica.

Nesse cenário, perante o consumidor, ambas as empresas integram a mesma cadeia de fornecimento, devendo responder solidariamente pelos danos causados por falhas na prestação do serviço, notadamente a falta de segurança que culminou no furto do veículo. Não pode a apelante, que aufere vantagens indiretas e cede seu nome e espaço ao empreendimento, eximir-se da responsabilidade perante o consumidor lesado baseando-se apenas em cláusulas contratuais firmadas com a operadora do estacionamento, as quais, embora válidas entre as partes contratantes (para fins de regresso), não são oponíveis aos consumidores para afastar a solidariedade legal.

A jurisprudência pátria é firme no sentido de reconhecer a responsabilidade solidária em casos análogos, onde há exploração de estacionamento em dependências de estabelecimento comercial ou empresarial, vejamos:

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS MATERIAIS E MORAIS. ESTACIONAMENTO DE SHOPPING CENTER. FURTO DE VEÍCULO
. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DESPROVIMENTO. 1. Recurso de apelação contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar os réus (shopping center e seguradora), solidariamente, ao pagamento de danos materiais e morais decorrentes de furto de motocicleta. 2. As questões em discussão são as seguintes: (i) saber se houve cerceamento de defesa por conta do indeferimento do pedido de provas; (ii) saber se o shopping center tem responsabilidade pelo dano ocorrido; (iii) saber se está comprovado o dano material; (iv) saber se está caracterizado o dano moral e (iv) saber se a verba arbitrada a título de dano moral merece redução. 3. Inocorrência de cerceamento de defesa. Juiz que, na condição de destinatário da prova, pode rejeitar as diligências que considere prescindíveis aos deslinde da questão, desde que o faça fundamentadamente, como se deu na decisão a quo.
4. Responsabilidade do shopping center configurada. Furto de veículo estacionado dentro de suas dependências. Segundo a jurisprudência do STJ, há responsabilidade civil do estabelecimento que mantém estacionamento em favor de seus clientes, mesmo que gratuito.
5. Dano material fixado de acordo com a tabela FIPE da data do evento danoso, em consonância com a jurisprudência deste Tribunal. 6. Dano moral in re ipsa, tendo em vista a quebra da legítima expectativa do consumidor acerca da segurança do serviço oferecido. 7. Valor arbitrado que não se mostra desarrazoado ou desproporcional. 8. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-RJ - APELAÇÃO: 00295882320198190021, Relator.: Des(a). HELDA LIMA MEIRELES, Data de Julgamento: 17/02/2025, SEGUNDA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 3ª CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 27/02/2025)

No que tange aos
danos materiais
, restou devidamente comprovado o furto do veículo nas dependências do estacionamento, fato inclusive reconhecido pela corré administradora. A indenização fixada com base na Tabela FIPE mostra-se adequada e condizente com a jurisprudência dominante para ressarcimento do valor de mercado do bem. Nesse sentido:

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. FURTO EM ESTACIONAMENTO DE SUPERMERCADO. PRESUNÇÃO DO DEVER DE SEGURANÇA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS DEVIDA. DANOS MORAIS NÃO COMPROVADOS.
VALOR DA INDENIZAÇÃO. TABELA FIPE. VALOR MÉDIO DE MERCADO.
RAZOABILIDADE. DANO MATERIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO. ART. 405 DO CC E ART. 1º, § 2º DA LEI 6.899/1981. LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ NÃO DEMONSTRADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A empresa que fornece estacionamento aos veículos de seus clientes responde objetivamente pelos furtos, ocorridos no seu interior, uma vez que, em troca dos benefícios financeiros indiretos decorrentes desse acréscimo de conforto aos consumidores, o estabelecimento assume o dever de lealdade e segurança, como aplicação concreta do princípio da confiança. Inteligência da súmula 130 do STJ. AgInt no AREsp 844449 / SP.
2. Devida a reparação pelos danos materiais por furto de veículo, reputa-se razoavelmente fixado o valor da indenização tendo como parâmetro a Tabela FIPE, cuja quantia corresponde ao preço médio de mercado.
3. Não se presumem danos morais pelo furto de veículo, devendo ser demonstrada pela vítima lesão à direitos da personalidade. 4. Em relação ao dano material, a correção monetária deve incidir a partir do ajuizamento da ação, e os juros de mora a partir da citação, art. 405 do CC e art. 1º, § 2º da Lei 6.899/1981. 5. Não se evidencia o caráter eminente protelatório do recurso quando a impugnação é capaz de modificar parcialmente a decisão recorrida. Litigância de má fé não demonstrada. 6. Recurso parcialmente provido. (TJ-ES - APL: 00241273920128080048, Relator.: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Data de Julgamento: 06/02/2018, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/02/2018).

Quanto aos
danos morais
, entendo que a situação vivenciada pelos autores ultrapassa o mero dissabor cotidiano. A subtração de veículo deixado em local destinado especificamente à sua guarda frustra a legítima expectativa de segurança do consumidor.

Além disso, o transtorno causado pela perda do meio de transporte utilizado para o trabalho e a necessidade de buscar meios alternativos de locomoção, somados à angústia inerente ao evento delituoso, configuram violação aos direitos da personalidade. O valor arbitrado na sentença (R$ 2.500,00 para cada autor) revela-se razoável e proporcional, atendendo às finalidades compensatória e pedagógica da medida, sem ensejar enriquecimento ilícito.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Em atenção ao disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela apelante para
12% (doze por cento)
sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

Acompanho a integralidade do voto do Eminente Relator.